Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PAGAMENTO COM CHEQUES SEM FUNDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I E II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA.
1. Considerando a regra da distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial.
2. Em se tratando do pagamento de aluguéis por meio de cheque pós-datado, se o locador juntou aos autos o comprovante da devolução do cheque pelo sacado, em razão da ausência de fundos para pagamento, cabe ao locatário comprovar que o cheque foi efetivamente compensado ou que o pagamento se deu de outra forma.
3. Uma vez que o credor comprovou que o cheque pós-datado não foi compensado por falta de fundos, a mera declaração de recebimento do referido título não tem o condão de extinguir o débito, permanecendo o devedor inadimplente para com a obrigação contratual.
4. Cabível a multa por litigância de má-fé prevista no art. 81, do CPC, quando há alteração da verdade dos fatos pela parte, tentando induzir o juízo ao erro, nos termos do art. 80, II, do referido Codex.
5. Apelo não provido.